Tribunal: TJMT
Processo: 1016514-91.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016514-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALUIZIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 170.122.281-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO DO REQUERIDO – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ART. 6º DA LEI Nº
13.105/15
– POSSIBILIDADE – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA – OBJETIVO DE DAR CIÊNCIA A TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ARRESTO DE BENS – AVERIGUAÇÃO DOS REQUISITOS PELO JUÍZO
A QUO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

É cabível a expedição de certidão premonitória, vez que tal diligência tem como propósito principal dar ciência a terceiros acerca da execução instaurada contra o executado, de modo que não há prejuízos no seu deferimento.

Ante a natureza acautelatória do arresto de bens, para ser efetivado, antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão,
in casu
, o perigo de dano ou lesão de difícil reparação (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial n.º 0001041-98.2016.8.11.0053, ajuizada em face de ALUÍZIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, indeferiu a pesquisa de endereços do devedor por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, a expedição da certidão premonitória e o arresto de bens do devedor.

Em breve síntese, a agravante defende a possibilidade de pesquisa através dos sistemas disponíveis ao juízo por ser meio hábil para alcançar efetividade e celeridade no processo executivo, sem que seja necessário demonstrar a alteração da situação financeira dos executados.

Argumenta que essas diligências “
são de extrema importância para demonstrar que o Exequente ora Agravante foi diligente em suas pesquisas, sobretudo, para que se possa efetivar a citação por edital e AFASTAR eventual alegação de nulidade
”.

Salienta que “
a medida requerida consiste tão somente em constrição, e não de imediata expropriação, podendo os agravados se utilizarem, oportunamente, dos meios de defesa previstos em lei
”.

Pedido liminar deferido parcialmente para autorizar a pesquisa de endereços do executado nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a expedição de certidão premonitória (Id. 221138166).

Sem contraminuta ante a ausência de angularização processual (Id. 226462193).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte agravante se insurge contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, a qual indeferiu o pedido para expedição de ofícios aos sistemas disponíveis ao juízo a fim de obter endereços em nome do executado, a expedição da certidão premonitória e o arresto de bens do devedor.

A Lei n. 13.105/15 em seu artigo 6º elenca, dentre os princípios orientadores das normas processuais civis, o princípio da cooperação, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

No mesmo sentido, o §1º do artigo 319 do CPC prevê a possibilidade da parte autora, caso não disponha das informações pessoais relativas ao réu, a exemplo de domicílio e a residência, a possibilidade de pleitear ao magistrado diligências necessárias à sua obtenção.

Assim, considerando que no caso em apreço restou demonstrado que a agravante, embora sem êxito, empenhou-se para realizar a citação do agravado no endereço fornecido no contrato, à luz do princípio da cooperação, com fulcro nos artigos 6º e 319, §1º, ambos do CPC, é possível o deferimento do pleito de consulta aos sistemas
disponíveis ao Judiciário
para o fim de localizar o endereço atualizado da parte adversa, de forma de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.III - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp 1.6 19.080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017).

Por conseguinte, é viável o acesso aos sistemas de pesquisa deste e. Tribunal a fim de salvaguardar a busca pela satisfação do crédito.

Da mesma forma, é cabível a expedição de certidão premonitória, uma vez que tal diligência tem como propósito principal dar ciência a terceiros acerca da execução instaurada contra o executado, de modo que não há prejuízos no seu deferimento.

No tocante ao arresto de bens, trata-se de medida acautelatória de futura penhora, pois torna indisponível o patrimônio passível de constrição, de modo a preservar o interesse do credor na obtenção dos valores que lhe são devidos.

Tem o arresto, assim, finalidade de evitar a dilapidação do patrimônio da parte executada e, por consequência, dar efetividade à tutela jurisdicional.

Em regra, recai sobre o exequente o dever de indicar bens penhoráveis, como previsto no § 2º do art. 829 do CPC,
in verbis
:

“§ 2º. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.

No caso, desconhecendo o credor bens passíveis de penhora, volta-se a indicação ao devedor. No entanto, no caso em que não se localize o devedor, caberá ao oficial de justiça o arresto.

Sobre a temática, eis o que estabelece o códex processual:

“
Art. 830.
Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo." (destacamos)

Diante da não localizado o devedor, incumbirá ao meirinho promover o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução e desde que não estejam acobertados pela impenhorabilidade.

No entanto, ante a natureza acautelatória, para ser efetivado antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão, isto é, o perigo de dano ou lesão de difícil reparação (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

Nesse contexto, deve ser acolhida a pretensão recursal tão somente para declarar que é possível a decretação do arresto anterior à citação do devedor, cabendo ao Juízo
a quo,
já que haverá novas tentativas de citação, verificar se, no caso concreto, encontram-se preenchidos seus requisitos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para autorizar a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome do requerido; deferir a expedição de certidão premonitória; e declarar que é possível a decretação do arresto anterior à citação do devedor, cabendo ao Juízo
a quo
verificar se, no caso concreto, encontram-se preenchidos seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024